Tribunal: TJSP
Processo: 0013411-42.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Revisão contratual. Competência do juízo suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência em ação de revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há conexão entre a ação revisional de contrato e anterior ação de busca e

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Revisão contratual. Competência do juízo suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência em ação de revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há conexão entre a ação revisional de contrato e anterior ação de busca e apreensão em alienação fiduciária envolvendo as mesmas partes e discutindo o mesmo contrato que justifique a distribuição do segundo feito por prevenção.
III. Razões de decidir
3. Há identidade de partes e causa de pedir entre as ações, justificando a conexão e prevenção, conforme artigo 55 do CPC.
4. Necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto, visando evitar o risco de decisões conflitantes.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.
Tese de Julgamento: "As ações conexas deverão ser reunidas para julgamento conjunto quando houver identidade de partes e causa de pedir, especialmente em questões relacionadas ao mesmo contrato.".

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput, e §§ 1o e 3o, 58, 59 e 66, II.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Conflito de Competência no 0017397-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, Câmara Especial, j. 27.05.2024.